Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732509-39.2021.8.07.0000 Agravante Banco do Brasil S.A. Agravado Heli Alves de Almeida Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora